Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711474-74.2022.8.07.0004 RECORRENTE: IVANISE DAS DORES MOURA RECORRIDO: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 58031217, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça (ID 73079483) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.122.017/SP (Tema 1.264), afetado para uniformização da controvérsia “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010